Tribunal: STF
Processo: AI 505095
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE ILUMINAÇÃO
   PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A
   decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado
   por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que as Taxas de
   Limpeza Pública e de Iluminação Pública, instituídas pela Lei
   5.641/1989 do Município de Belo Horizonte, são
   inconstitucionais.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.